Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714428-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDEMIR DA SILVA, HEBERLY LIMA E ROCHA DEVEDOR: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23776790, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) Claudemir da Silva, intime-se a cessionária requerente Ciplan Cimentos Planalto s.a. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 23776791, p. 21 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac